Tribunal: TJMT
Processo: 0054304-18.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054304-18.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GENEY PEREIRA RIBEIRO - CPF: 933.182.271-53 (APELADO), LECIDIA PEREIRA RIBEIRO - CPF: 626.835.601-25 (APELADO), ANA CLAUDIA SCALIANTE FOGOLIN GNOATTO - CPF: 115.733.778-30 (ADVOGADO), TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 780.994.391-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LECIDIA PEREIRA RIBEIRO - CPF: 626.835.601-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA INTERDITADA JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC. INSTRUMENTO CONTRATUAL VÁLIDO NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.

VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TESE DE QUE O VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA DO APELADO. MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO” - INOVAÇÃO RECURSAL -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Na realização de negócios jurídicos o incapaz curatelado deve estar regularmente representado pelo seu curador (art. 1.781 c/c/ art. 1.747 do CC).

2.
Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

3.
Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente no salário configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

4.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

5. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

6. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte Apelante em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não arguidas no primeiro grau de jurisdição.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco Pan S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico no 54304-18.2015.8.11.0041, movida por
Geney Pereira Ribeiro,
representado por sua curadora
Lecidia Pereira Ribeiro
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) declarar a inexistência do negócio jurídico confirmando a liminar proferida, liberando a parte autora da obrigação; 2) condenar o banco réu/apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento dano e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (súmulas 54 e 362 do STJ), 3) condenar o banco réu/apelante a restituir em dobro ao autor, o valor indevidamente debitado em folha de pagamento, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso. A sentença ainda condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 20% (vinte por cento) sobro o valor da condenação

Inconformado com a sentença o banco Apelante requer a sua reforma argumentando que:
1)
inexistência de dano moral por ausência de ato ilícito praticado pelo banco,
2)
sucessivamente alega que o valor arbitrado a título de dano moral é excessivo,
3)
que o termo inicial dos juros de mora seja a data de arbitramento do valor do dano moral,
4)
que não há justificativa para a repetição do indébito, seja na forma simples seja em dobro,
5)
a necessidade de compensação e restituição do valor depositado na conta do autor.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, de forma sucessiva requer a redução dos valores arbitrados a títulos de danos morais, bem como que seja declarada a devolução na forma simples dos valores pagos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 13027461).

Em razão do recurso versar sobre interesse de pessoa sob curatela, os autos foram enviados ao Ministério Público, (Id. 24838488).

O Ministério Público em parecer subscrito pelo Dr. Mauro Delfino César, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso, (Id. 26379470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, sustentando que “fora vítima de Fraude, praticada pelo Banco Requerido [Apelante], isto porque, desde Fevereiro/2013, o Requerido vem descontando da aposentadoria do Requerente valores referentes a um suposto CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO que o REQUERENTE NÃO PACTUOU, NUNCA UTILIZOU POSSUIU [...]” (Id. 8440933)

Esclareceu que é portador da CID F 31.9 (transtorno afetivo bipolar, motivo pelo qual é aposentado por invalidez e não possui condição para a prática dos atos da vida civil, de forma que é representado por sua genitora, Sra Lecidia, conforma alvará de curatela constante dos autos (Id. 8440941).

Devidamente citado o banco requerido apresentou contestação, a qual foi impugnada.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a existência de descontos decorrente do suposto empréstimo realizado
(Ids. 8440943, 8440944, 8440945), cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Todavia,
A tese do banco Apelante de que
foi vítima de fraude praticada por terceiro” (Id. 8441066)
está fadada ao fracasso,
isto porque
o recorrente não conseguiu provar o alegado e não juntou nos autos outros documentos capazes de corroborar a sua tese, de forma que
é

inafastável

a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

De mais a mais, o Apelado é curatelado de forma que para que eventual negócio jurídico existente entre as partes fosse válido seria necessário que o Apelante estivesse regulamente representado pela sua curadora,
o que não restou comprovado nos autos
.

Nesse particular, transcrevo trecho do parecer ministerial:

“[...]
No caso concreto, a apelante não comprovou a existência do negócio jurídico. E mais, mesmo que existente, o negócio jurídico seria nulo de pleno direito, por força dos arts. 104, I, e 166, I, ambos do Código Civil brasileiro, uma vez que o incapaz, para exercer os atos da vida civil, precisa estar regularmente representado por curador (art. 1.781 c/c art. 1.747 do CC/02). [...]” (Id. 26379470, pág. 2)

Destarte, é evidente a falha na prestação do serviço do banco Apelante, porquanto procedeu descontos no salário do Apelado sem a existência de um contrato válido.

O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício do Apelado
com origem em contrato que não firmou
trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Como não restou comprovada a contratação é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado tem de ser restituído em dobro ao Apelado, em razão da má-fé do banco apelado (art. 42 do CDC).

É a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Não prospera a alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, se contatado o desconto indevido realizado pela instituição financeira requerida.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte,
que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria,
condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, cdc) e configura ato ilícito passível de reparação. Comporta fixação de indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
(N.U 0002063-80.2017.8.11.0014, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/12/2018, PUBLICADO NO DJE 22/01/2019) (Destaquei)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora este se inicia na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual, pois não restou comprovada a contratação.

Outrossim, o banco Apelante sustenta a necessidade de compensação e restituição do valor depositado na conta do autor.

Contudo, ao analisar a contestação apresentada pelo Apelante (Id. 8440997), verifico que em nenhum momento ele se utilizou da tese de que o valor foi depositado na conta do autor e seria necessário a compensação, portanto, como a tese questão não foi suscitada no juízo “a quo”, não é possível analisá-la neste grau de jurisdição, pois se trata de inovação recursal:

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar a regra do artigo 85, §11 do CPC, pois o magistrado de primeira instância fixou os honorários sucumbenciais no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020